Tribunal: TCU
Processo: 017.072/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa em tomada de contas especial constituída em razão de irregularidades na aplicação de recursos aportados ao projeto Relix em 2018 por intermédio do Departamento Regional do Sesi no Estado de Alagoas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Romero Neves Silveira Souza Filho ao Acórdão 9348/2024-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o embargante e os demais responsáveis acerca desta deliberação.